Tribunal: TJMT
Processo: 1006310-84.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006310-84.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA NOVA FRONTEIRA LTDA - ME - CNPJ: 26.588.871/0001-61 (EMBARGANTE), GUILHERME ACOSTA MONCKS - CPF: 960.273.550-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CEU ABERTO LTDA - ME - CNPJ: 26.588.731/0001-93 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI - CPF: 098.173.978-40 (EMBARGADO), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA - CPF: 486.742.571-00 (ADVOGADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRES ULIANA POSSER - CPF: 024.732.470-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitara embargos de declaração anteriores, sob alegação de contradição e omissão na decisão, requerendo ainda efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição pela aplicação supostamente desigual de regra processual; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise de argumentos deduzidos nos embargos anteriores, apta a ensejar integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se destinam apenas à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

A contradição que autoriza embargos caracteriza-se por incompatibilidade lógica interna à decisão, inexistente no caso, pois a aplicação diferenciada de regras processuais decorreu de distinções fáticas e jurídicas relevantes entre as situações examinadas.

O princípio da isonomia processual não impõe tratamento idêntico a situações distintas, mas tratamento equânime a casos substancialmente equivalentes, o que foi observado no acórdão embargado.

A omissão apta a justificar embargos consiste na ausência de pronunciamento sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, o que não ocorreu,
pois
as teses foram apreciadas de forma suficiente, ainda que por fundamentação incompatível com a pretensão das embargantes.

A atribuição de efeitos infringentes é medida excepcional, cabível apenas quando o suprimento do vício leva, inevitavelmente, à modificação do julgado, hipótese não configurada.

A insistência na rediscussão da matéria, sem demonstração de vícios do art. 1.022 do CPC, evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos, justificando a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação diferenciada de regra processual a situações jurídicas distintas não configura contradição, mas atendimento às particularidades fáticas e jurídicas de cada caso.

Não há omissão quando o acórdão aprecia, de forma suficiente, as questões essenciais, ainda que rejeite implicitamente determinados argumentos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais de vício que necessariamente altere o resultado do julgamento.

A reiteração infundada de embargos de declaração configura caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa nos termos do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: não consta citação expressa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1006310-84.2021.8.11.0002
.

AGROPECUARIA CEU ABERTO LTDA
-
ME
E
AGROPECUARIA NOVA FRONTEIRA LTDA
-
ME

X
MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração interposto por
AGROPECU
Á
RIA CEU ABERTO LTDA
.
- ME E AGROPECU
Á
RIA NOVA FRONTEIRA LTDA
.
- ME
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou provimento ao recurso de
embargos de declaração

por elas
apresentado

(ID
300336850
)
.

Irresignad
as
,
as
embargante
s

aduz
em,
em síntese, a ocorrência de contradição consubstanciada no que denominam
“
dois pesos e duas medidas
”
, argumentando que determinada regra processual teria sido invocada para negar-lhes direito e, simultaneamente, ignorada para beneficiar a parte adversa.

Sustentam, ainda, a existência de omissão, porquanto argumentos apresentados nos embargos de declaração anteriores não teriam sido devidamente apreciados no acórdão ora embargado

(ID
306172852
).

Sem
contrarrazões
ao recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente,
impende consignar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado precipuamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente verificados na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à mera rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

A natureza integrativa dos embargos declaratórios encontra-se sedimentada na doutrina processualística pátria, que os concebe como instrumento de aprimoramento da tutela jurisdicional, voltado à clarificação do pronunciamento judicial, sem, contudo,
alterar-lhe
a substância, ressalvada a excepcional atribuição de efeitos infringentes quando o suprimento do vício apontado conduzir, inexoravelmente, à modificação do julgado.

In
casu
, as embargantes apontam a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, vícios que passo a examinar detidamente.

No que concerne à contradição apontada pelas embargantes, consubstanciada na aplicação supostamente incongruente de determinada regra processual - que teria sido invocada para negar-lhes direito e, simultaneamente, desconsiderada em benefício da parte adversa -, impõe-se uma análise técnica e pormenorizada do acórdão embargado, à luz dos princípios da isonomia processual e da coerência decisória.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios caracteriza-se pela incompatibilidade lógica entre proposições contidas na fundamentação do julgado ou entre a fundamentação e a conclusão. Trata-se de vício intrínseco ao pronunciamento judicial, que compromete sua coerência interna e, por conseguinte, sua inteligibilidade.

Examinando detidamente o acórdão embargado, não vislumbro a contradição alegada.

O que se verifica, em verdade, é a aplicação de regras processuais distintas a situações jurídicas igualmente distintas, em consonância com as especificidades de cada hipótese normativa e com as circunstâncias fáticas subjacentes.

A aparente incongruência apontada pelas embargantes decorre, em realidade, de uma compreensão equivocada acerca da
“
ratio

decidendi
”
adotada pelo órgão julgador, que, ao apreciar as questões controvertidas, procedeu à necessária distinção entre situações jurídicas apenas superficialmente semelhantes, mas substancialmente diversas quanto aos seus pressupostos fáticos e jurídicos.

O princípio da isonomia processual, invocado implicitamente pelas embargantes ao aludirem a
“
dois pesos e duas medidas
”
, não impõe tratamento absolutamente idêntico a todas as situações processuais, mas sim tratamento equânime a situações equivalentes. A igualdade perante a lei, em sua acepção material, pressupõe precisamente o discernimento entre situações equiparáveis e situações distintas, conferindo-se tratamento isonômico às primeiras e tratamento diferenciado às segundas, na exata medida de suas dessemelhanças.

No caso vertente, a aplicação diferenciada das regras processuais encontra justificativa nas particularidades de cada situação apreciada pelo órgão julgador, não configurando, portanto, contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

Quanto à omissão apontada pelas embargantes, consistente na suposta ausência de apreciação de argumentos apresentados nos embargos de declaração anteriores, cumpre tecer algumas considerações preliminares acerca do dever de fundamentação das decisões judiciais e de seus limites.

O dever de fundamentação, consagrado no ordenamento jurídico pátrio como garantia fundamental, impõe ao órgão julgador a obrigação de explicitar as razões de seu convencimento, enfrentando as questões relevantes e necessárias à solução da controvérsia. Não se confunde, contudo, com o dever de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que a decisão esteja adequadamente fundamentada, com exposição clara e suficiente dos motivos que formaram o convencimento judicial.

Nesse sentido, a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento sobre questão relevante para o deslinde da controvérsia, suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício, e não pela mera insuficiência da fundamentação ou pela ausência de manifestação específica sobre determinado argumento.

Compulsando os autos e analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que o órgão julgador apreciou, de forma adequada e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se vislumbrando a omissão alegada pelas embargantes.

Os argumentos apresentados nos embargos de declaração anteriores foram devidamente considerados pelo órgão julgador, ainda que de forma implícita, mediante a adoção de fundamentação incompatível com a tese sustentada pelas embargantes.

A rejeição implícita de determinado argumento, mediante a adoção de tese jurídica com ele incompatível, não configura omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

Ademais, cumpre ressaltar que os embargos de declaração não constituem meio adequado para obter o reexame da causa ou a reconsideração do julgado, tampouco para
compelir o órgão julgador a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes. Seu escopo limita-se à integração do julgado, mediante o suprimento de vícios que comprometam sua clareza, coerência ou completude.

No caso em apreço, o que se verifica é o inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza e a finalidade dos embargos declaratórios.

No que tange ao pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, impende consignar que tal providência reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas quando o suprimento do vício apontado conduzir, inexoravelmente, à modificação do julgado.

A doutrina processualística e a jurisprudência pátria são uníssonas ao reconhecer a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios em hipóteses excepcionais, notadamente quando o saneamento da obscuridade, contradição ou omissão implicar, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento.

In
casu
, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores da atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, porquanto não demonstrada a existência de vício no acórdão embargado cuja correção pudesse conduzir à modificação do julgado.

O que se verifica, em verdade, é a pretensão das embargantes de obter, por via inadequada, a revisão do mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza e a finalidade dos embargos declaratórios.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, que visam, nitidamente, à rediscussão de matéria já decidida, condeno as embargantes ao pagamento de multa, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do ordenamento processual civil pátrio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025